Tribunal: TJMT
Processo: 0014776-89.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelado, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014776-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON GONCALVES DE SOUZA SILVA - CPF: 045.878.671-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
– IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA A
PREENDIDA
–

DESPROVIMENTO DO

RECURSO
.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
apelado
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Várzea
Grande
-
MT
,

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014776-89.2018.8.11.0002
,
desclassificou a
imputação de prática
do delito de tráfico de drogas narrado
na
denúncia em desfavor de
Anderson Gonçalves de Souza Silva
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
.

O Ministério Público
,
forte nas razões recursais
que se encontram

no ID
125794161, p. 57/67
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo delito de tráfico de entorpecente
s
, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório coligido
nestes
autos

demonstram que
a droga apreendida
se destinava
ao
tráfico de drogas.

Por sua vez, n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
125794161, p. 69/73
,
o
apelante
colima o desprovimento
do
vertente

recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que está

no ID
130174657
, man
ifestou-se pelo provimento
do
recurso
ministerial
, sob o argumento de que
“
os elementos probatórios carreados para o bojo dos autos, com relevo para os depoimentos dos policiais, é
possível afirmar, estreme de dúvidas, que
ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA SILVA
realizava o tráfico ilícito de entorpecentes no município de Várzea
Grande-MT
, razão pela qual a condenação deste é medida que se impõe
”.
Negrito
s
no original.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
125794160
, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1) Consta do Procedimento Investigatório (IP No 14776-89.2018.811.0002, 3.a Vara Criminal) que no dia 18 de junho de 2018, por volta das 03h10m, policiais militares receberam a denúncia informando de que o denunciado ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA SILVA pratica o comércio de drogas em sua residência localizada na rua 27, s/n, bairro Marajoara II, Várzea Grande/MT.

2) Infere-se que, em rondas no endereço supramencionado visualizaram o denunciado em frente
a
residência dele e procederam a abordagem. Em revista pessoal encontraram no bolso de sua bermuda
10 (dez) trouxinhas de pasta base de Cocaína
e a quantia de
R$ 46,00 (quarenta e seis reais)
.

3) Ademais, em buscas na residência de
ANDERSON
encontraram dentro de uma capa de máquina fotográfica mais
83 (oitenta e três) trouxinhas de pasta base de Cocaína
.

4) Diante disso, o denunciado
ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA SILVA
foi conduzido a Delegacia de Polícia e ao ser interrogado pela Autoridade Policial negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 03-IP, Termo de Apreensão de fl. 09-IP, Laudo Pericial de no 3.14.2018.44729-01, fls. 15/19 IP, o qual constatou que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o princípio ativo de
“COCAÍNA”

pesando
29,63g (vinte e nove gramas e sessenta e três centigramas).

Assim, restou configurado que o
denunciado ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA SILVA, “trazia consigo” e “tinha em depósito”
drogas, para posterior fornecimento e consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[
.
.
.
]
.
Destaques no original

No

tocante à
pretensão

de
condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,
impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porquanto se observa que o acervo probante
n
ão demonstra, de forma incontestável, que
ele
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,

ademais
, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

C
omo é sabido,
para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que os elementos de convicção produzidos durante a
persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Isso porque
,
examinando-se as provas
encartadas
neste
s

autos
, vê-se que
o apelado
, tanto em sede administrativa quanto na judicial,

negou

a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular
de forma firme e coerente
, afirmando

que
a substância entorpecente encontrada sequer pertencia a ela
.

Além disso, d
eve ser

afirmado

que
os policiais
militares
que
realizaram a prisão do
apelado
afirmaram que tinham conhecimento de que a residência
deste
funcionava como
“
boca de fumo
”
, razão pela qual, em rondas, ao avista
rem
o recorrido em sua
casa, aborda
ram-no
, logrando encontrar 10 (dez) trouxinhas de pasta-base de cocaína no bolso de sua bermuda,
e
ntra
ndo, em seguida, na
residência do
insurgido onde
encontraram outras 83 (oitenta e três) trouxinhas da mesma droga
, totalizando 29,63g (vinte e nove gramas e sessenta e três centigramas) de
pasta-base de
cocaína.

C
onquanto na fase policial os agentes
públicos
tenham afirmado que
,

durante a busca residencial,
encontraram
83 (oitenta e três) trouxinhas de pasta-base de cocaína
“
dentro de um porta treco (capa de máquina fotográfica)
”
,
o certo é que,
quando ouvido em juízo,
Edelson Cunha de Oliveira não se recordou
dos
detalhes, tendo dúvidas,
até mesmo
, se fo
ra
apreendido algum entorpecente na posse do apelado
.

Por sua vez,

Macssual
Nascimento
relat
ou
que
maior parte da droga foi encontrada
do lado externo da residência,
no quintal,
dentro de
uma sacola
.

Além disso,
não obstante o
entorpecente tenha sido encontrado
, parte com o apelado e parte
em sua
casa
,
e
apesar de os agentes públicos afirmarem que “
tinha conhecimento de que o suspeito ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA SILVA, fazia venda de entorpecentes na sua residência
”, além
de ele
não ter sido preso em flagrante, não foi
feita
qualquer investigação prévia acerca da traficância,
isso significando dizer que,
ainda
,
que se atribua a propriedade
d
o entorpecente ao
recorrido
, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que
se
destinava ao comércio
malsão, tão somente com base no
volume da apreensão
, que
, ali
á
s,
sequer se mostra expressiv
a:
29,63g (vinte e nove gramas e sessenta e três centigramas) de pasta-base de cocaína.

Dessa forma, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga
e de dinheiro
não
é
circunstância suficiente para a condenação
do apelado

pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil

não restou comprovada de forma indubitável
.

Destarte, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao
apelado
, é imperioso reconhecer, por outro lado, que

remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que

foi imputada

a sua pessoa
na
exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
s

policia
is
militares que efetuaram a abordagem do
recorrido
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações
dos agentes
todos
elementos
probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
ao
insurgido
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena e nenhum outro objeto que evidencie a prática do delito em comento foi encontrado
.

Deveras, não se deve esquecer que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s

autos.

Sendo a
ssim,
não obstante as assertivas sustentadas
pelo apelante, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico

in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negrit
amos

Em
relação

ao tema

discutid
o
neste tópico recursal,
impende-se registrar que
est
e
Tribunal de Justiça

julgou diversas vezes no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico
,

a

medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE ENTORPECENTE E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MANTEM - QUANTIDADE DE DROGA COMUM APREENDIDA COM USUÁRIO E INEXISTÊNCIA DE OBJETOS QUE INDIQUEM O PREPARO DE DROGA PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO, SOMADO A FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, NÃO DEIXAM EVIDENTES A TRAFICÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença desclassificatória, do delito de tráfico de entorpecentes, para o de uso, se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira ao segundo delito, nos autos da ação penal.

In
casu
, a apreensão de 300g de maconha, a abordagem dos acusados em ação duvidosa por parte dos policiais e a fragilidade de seus depoimentos, com desconhecimento especifico dos fatos ocorridos no dia do evento delitivo, somando-se a isso a inexistência de evidencias claras acerca
do comércio de drogas, constitui um quadro onde a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, é medida que se impõe
.

(N.U 0015455-60.2016.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 20/12/2018)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE A TERCEIROS - DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO TRÁFICO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto probatório não traz elementos suficientes para a conclusão de que o réu efetivamente cometeu o delito narrado na denúncia, sendo frágeis para embasar o decreto condenatório por tráfico de entorpecentes
.
Oitiva do
policial que efetuou as diligências não presenciou qualquer atitude relativa à venda ou à distribuição da droga para terceiros. Negativa de autoria por parte do réu, o qual alega ser usuário. Quantidade de droga apreendida é pequena, o que induz presunção no sentido de corroborar a versão apresentada pelo acusado. É imprescindível, para amparar o juízo condenatório pelo delito de tráfico de drogas, a existência de comprovação da destinação dos entorpecentes a terceiros. Absolvição mantida. (N.U 0024070-39.2016.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)
Destacamos.

Posto isso, em

dissonância
com o
parecer,
nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a sentença desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022